Tribunal: TJMT
Processo: 1028899-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028899-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GOMES - CPF: 427.628.551-87 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA- RETIFICAÇÃO DO ATO DE PROGRESSÃO – INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE – PRIMEIRA PROGRESSÃO APÓS ESTÁGIO PROBATÓRIO- PREVISÃO EM LEI – SERVIDOR NOTIFICADO ACERCA DO ATO- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A lei que rege a carreira dos Policiais Civil do Estado de Mato Grosso tem previsão expressa dispondo que a primeira progressão na carreira se dará após o término do estágio probatório.

Na hipótese o prazo final do estágio probatório foi prorrogado em razão de licença médica usufruída pelo servidor.

Não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa na medida em que o servidor foi notificado acerca da decisão administrativa, oportunidade que interpôs recurso, o qual não foi conhecido ante a intempestividade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO GOMES recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c restituição de valores proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Recorrente alega que a administração ao retificar os atos de progressão funcional não oportunizou sua manifestação em clara afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que diversamente do decidido administrativo houve o cumprimento do lapso temporal de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo para progressão funcional e que, mencionada progressão, não está condicionada à aprovação do servidor no estágio probatório.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo n. 1774/SEPLAG/2021 publicado em 03/11/2021 por ofensa aos princípios constitucionais de defesa e do devido processo legal.

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao analisar os autos verifico que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto.

Inobstante o Recorrente alegue que não lhe foi oportunizado manifestar acerca do ato que retificou a progressão funcional, verifica-se do processo administrativo acostado no Id n. 161630766 que este foi notificado por e-mail da acerca da decisão proferida pela administração.

De igual modo, visualiza-se que da referida decisão o Recorrente interpôs recurso, o qual não foi conhecido ante a sua intempestividade, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

No que diz respeito ao ato de retificação da data de progressão, a Lei Complementar n. 407/2010 – Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, prevê em seus artigos 143 e 144:

Art. 143 O período de estágio probatório em cargo policial civil é considerado de efetivo exercício para todos os fins.

Art. 144
Após cumprir com aproveitamento o estágio probatório
, o Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia serão confirmados na classe "A" da respectiva carreira, enquanto o Delegado de Polícia que se encontra na Classe de Delegado de Polícia Substituto terá sua progressão automática à Classe "A".

Daí se extrai que, a primeira progressão somente poderia se dar após o servidor cumprir o estágio probatório e, na hipótese do Recorrente, o final do estágio probatório foi prorrogado em razão das licenças usufruídas no período de 26/12/2011 a 29/01/2012 e 12/12/2013 a 09/02/2014, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n. 80/2000 c/c art. 103, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no ato da administração pública ao retificar a data de progressão funcional do Recorrente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023